Tribunal: TJDFT
Processo: 0728801-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A recuperação judicial, de acordo com o art. 47 da Lei no 11.101/05, objetiva viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor para permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, a sua função social e o estímulo à atividade econômica.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ação de despejo por falta de pagamento compete ao Juízo comum, não ao da Recuperação Judicial e ela não é suspensa pelo deferimento do pedido de recuperação judicial da locatária.
2.1. Sendo assim, o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa locatária não impede o despejo pleiteado, pois, a despeito do intuito de preservação da empresa, este direito não se sobrepõe ao de propriedade.
3. O fato de a empresa locatária estar em recuperação judicial não configura empecilho ao despejo, havendo prevalência do direito à propriedade sobre o princípio da preservação da empresa, não existindo autorização legal para que a recuperanda utilize-se de imóvel, sem a devida contraprestação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.